Tribunal: TRF3
Processo: 5001633-27.2023.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
382/1006)

5001633-27.2023.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001633-27.2023.4.03.6113

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: COMERCIAL 3D LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESCONTOS CONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. APLICAÇÃO DO RESP 1.836.082/SE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa oficial e à sua apelação.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ desfavorável ao contribuinte, no tocante à possibilidade de exclusão dos descontos condicionais e bonificações da base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL.

A embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a inclusão de descontos condicionais na base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente se prestam a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado apreciou expressamente a jurisprudência do STJ aplicável à hipótese, especialmente o REsp 1.836.082/SE, no qual foi fixado o entendimento de que os descontos condicionais concedidos por fornecedores a varejistas não se caracterizam como receita para fins de incidência do PIS e da COFINS.

O julgado destacou que o valor do desconto percebido pelo adquirente representa redução do custo de aquisição da mercadoria, e não ingresso financeiro em seu patrimônio, inexistindo, portanto, fato gerador das contribuições.

A alegação de omissão pela ausência de citação do precedente mencionado não procede, pois o acórdão expressamente enfrentou a tese jurídica nele firmada, concluindo pela inaplicabilidade da tributação pretendida pela União.

A oposição dos embargos para fins de prequestionamento não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, os quais não se verificam no caso concreto.

Eventual rediscussão da matéria decidida encontra-se fora dos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não apresenta omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a incidência de tributos sobre descontos condicionais concedidos por fornecedores." "2. A mera discordância com a fundamentação adotada não justifica a oposição de embargos de declaração." "3. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.082/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001633-27.2023.4.03.6113

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: COMERCIAL 3D LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face do v. acórdão que deu parcial provimento à apelação do contribuinte.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no tocante à recente jurisprudência do STJ, desfavorárvel ao contribuinte. Por fim, sustenta a impossibilidade de exclusão dos descontos condicionais e bonificações da base de cálculo do PIS/COFINS e IRPJ/CSLL. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Intimada, a embargada deixou de apresentar resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes.

De qualquer sorte, acerca do ponto específico da irresignação do recurso, verifica-se que não houve contradição/omissão a respeito da aplicação de precedente do E. STJ que trata da mesma questão jurídica.

Confira-se:

(...)

O tema, ora discutido, foi julgado pelo E. STJ (REsp n. 1.836.082/SE), que analisou a natureza jurídica de receita (base de cálculo do PIS e da Cofins) o montante que o varejista, em razão de arranjos comerciais celebrados com fornecedores, deixa de desembolsar em operações de compra e venda em virtude de descontos condicionados.

No RESP 1.836.082/SE, a hipótese é a mesma dos autos, eis que o fornecedor é quem dá o desconto e o varejista é beneficiário dos descontos.

Ao julgar o processo anteriormente mencionado, a Relatora do Acórdão, Ministra Regina Helena Costa, entendeu que, nessa hipótese, não se deve adotar os precedentes que afirmam que somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da Cofins apurada no regime não cumulativo, e portanto, o descontos condicionais devem ser tributados.

Segundo a Ministra, referidos precedentes foram examinados sob a ótica da pessoa jurídica que estava na posição de vendedora, vale dizer, do sujeito passivo responsável pela outorga do desconto.

Consoante a julgadora, “somente sob o ponto de vista do alienante, os descontos implicam redução da receita decorrente da transação, hipótese na qual, caso condicionais, poderão ser incluídos na base de cálculo das contribuições sociais em exame”.

Por outro lado, não é importante, para fins tributários, a repercussão dos benefícios quanto ao adquirente de produtos ou de mercadorias.

No voto, a ministra do STJ destacou que “sob a perspectiva da aquisição dos produtos pelo revendedor, a bonificação percebida atenua o montante a ser desembolsado a título de custo da operação. Trata-se, portanto, de redução do valor da compra dos bens a serem posteriormente comercializados, cuja análise não guarda correlação com o conceito de receita como ingresso financeiro positivo ao patrimônio do varejista. Nesse caso, a obtenção de receita somente ocorrerá quando da revenda ao consumidor, ocasião na qual terão relevância apenas eventuais abatimentos outorgados ao cliente final e não aqueles usufruídos em operações anteriores”.

Como decorrência do acima exposto, depreende-se que, no caso concreto, os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando condicionados, não são valores capazes de provocar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente. Não se trata de ampliar o alcance de um benefício fiscal sem amparo em lei, pois sob o enfoque do comprador, não se trata de receita e, portanto, não há fato gerador que desencadeie a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.

(...)

O REsp n. 1.836.082/SE transitou em julgado em 04/08/2023.

A Primeira Turma do E. STJ vem reiterando esse entendimento: (AgInt no AREsp n. 2.622.619/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.”

Assim, o v. acórdão foi explícito quanto à aplicação de precedente do E. STJ que trata da mesma questão jurídica.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

É preciso, portanto, ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESCONTOS CONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. APLICAÇÃO DO RESP 1.836.082/SE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa oficial e à sua apelação.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ desfavorável ao contribuinte, no tocante à possibilidade de exclusão dos descontos condicionais e bonificações da base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL.

A embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a inclusão de descontos condicionais na base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente se prestam a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado apreciou expressamente a jurisprudência do STJ aplicável à hipótese, especialmente o REsp 1.836.082/SE, no qual foi fixado o entendimento de que os descontos condicionais concedidos por fornecedores a varejistas não se caracterizam como receita para fins de incidência do PIS e da COFINS.

O julgado destacou que o valor do desconto percebido pelo adquirente representa redução do custo de aquisição da mercadoria, e não ingresso financeiro em seu patrimônio, inexistindo, portanto, fato gerador das contribuições.

A alegação de omissão pela ausência de citação do precedente mencionado não procede, pois o acórdão expressamente enfrentou a tese jurídica nele firmada, concluindo pela inaplicabilidade da tributação pretendida pela União.

A oposição dos embargos para fins de prequestionamento não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, os quais não se verificam no caso concreto.

Eventual rediscussão da matéria decidida encontra-se fora dos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não apresenta omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a incidência de tributos sobre descontos condicionais concedidos por fornecedores." "2. A mera discordância com a fundamentação adotada não justifica a oposição de embargos de declaração." "3. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.082/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão